Tribunal: TJBA
Processo: 8031531-04.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031531-04.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ANTONIO IRINEU DE JESUS

Advogado(s)
:
HELIO CATHARINO DA SILVA NETO, TATIANE DE JESUS SILVA, NATALI BRITO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS CELEBRADOS POR MEIO FÍSICO E DIGITAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a demanda indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro de valores descontados em razão da contratação de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a regularidade na formalização dos contratos de empréstimo consignado, afastando-se a alegação de inexistência de contratação e de ilicitude por parte da instituição financeira; (ii) analisar a procedência da condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ.

A ausência de impugnação específica à assinatura física do contrato nº 615896180 conduz ao reconhecimento da validade do negócio jurídico.

A instituição financeira demonstrou a regularidade dos contratos firmados por meios digitais mediante a apresentação de documentos de identificação pessoal, biometria facial e comprovantes de geolocalização.

A efetiva transferência dos valores contratados para a conta do autor constitui prova robusta da contratação, corroborada pela ausência de impugnação específica.

Inexistindo ilicitude ou vício na contratação, não se verifica conduta abusiva ou prática que enseje a restituição dos valores em dobro ou a reparação por danos morais.

A majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa observa o disposto no art. 85, § 11º do CPC/2015, considerando a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contratos firmados por meio físico e digital, acompanhados de documentos de identificação pessoal, biometria facial e comprovantes de geolocalização, constitui prova suficiente para a comprovação da regularidade da contratação.

Inexistindo vício na formação dos contratos, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, II, 85, § 11º, 98, § 3º; CDC, arts. 6º, 14 e 42; STJ, Súmula nº 297.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação nº 8000154-58.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 27/06/2024.

TJ-BA, Apelação nº 8043308-29.2023.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Terceira Câmara Cível, j. 18/06/2024.

TJ-BA, Apelação nº 8050022-05.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 30/07/2024.

TJ-BA, Apelação nº 8033629-05.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, j. 13/05/2024.

TJ-BA, Apelação nº 8141567-93.2022.8.05.0001, Rel. Juiz Substituto Arnaldo Freire Franco, Quarta Câmara Cível, j. 01/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031531-04.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelado ANTONIO IRINEU DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.